Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA FRAUDULENTA COM CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
1. A negativa de cancelamento dos valores contestados pelo consumidor quanto a compras realizadas com cartão de crédito perdido, um dia após o fato, devidamente instruído por Boletim de Ocorrência feito na mesma data da compra, ao argumento de que faltaria o “formulário de contestação de compras”, caracteriza falha no serviço, que resultou na inscrição indevida do consumidor no SERASA.
2. A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.
3. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.